Tribunal: TJES
Processo: 5002749-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002749-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIDAS S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE – INCORPORAÇÃO – NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO AO FISCO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – MERO REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de reforma da decisão interlocutória, para o fim de acolher a tese de ilegitimidade passiva da pessoa jurídica incorporada, deduzida em sede de exceção de pré-executividade.

2.
É certo que a excipiente, ao arguir a ilegitimidade passiva da empresa incorporada, em sede de exceção de pré-executividade, o fez, a primeira vista, acertadamente. Sucede, no entanto, que a despeito da aparente adequação da via eleita, a ora recorrente não obteve êxito em comprovar a comunicação, efetuada ao fisco estadual, da operação de incorporação, o que, a teor de precedente vinculante, é de rigor.

3.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento os Recursos Especiais nº 1848993/SP e 1856403/SP, correspondentes ao Tema Repetitivo nº. 1.048, com o intuito de “definir se, em casos de sucessão empresarial por incorporação não oportunamente informada ao fisco, a execução fiscal de créditos tributários pode ser redirecionada à sociedade incorporadora, sem necessidade de alteração da certidão de dívida ativa.” Naquela oportunidade, a Corte Superior fixou a seguinte tese jurídica: “A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco”.

4.
Para que a extinção tenha efeitos na esfera tributária, é imprescindível que a pessoa jurídica incorporadora preste as devidas informações à administração tributária. É somente após a devida comunicação, que o ente fazendário terá ciência da alteração do sujeito passivo e poderá efetuar os lançamentos de maneira adequada.

5.
O mero registro na Junta Comercial não alcança tal finalidade, ao menos não quanto ao fisco, uma vez que não se pode exigir da administração tributária prévia consulta de atos constitutivos de pessoas jurídicas contribuintes sempre que realizarem um lançamento.

6.
Pelo que se extrai dos documentos constantes dos autos, especificamente das provas pré-constituídas que instruem a petição de exceção de pré-executividade e o recurso de agravo de instrumento, não há nenhum indício da comunicação da operação de incorporação ao Município de Vitória, ao revés, somente há o registro da incorporação perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, que, como já dito, não é apto para cumprir o requisito de comunicação ao fisco. A bem da verdade, a excipiente, ora agravante, se limita a arguir que a incorporação era de conhecimento público e notório visto que foi registrado no sistema Redesim, e que o ente fazendário tinha ciência da baixa da pessoa jurídica incorporada, sem efetivamente demonstrar a ocorrência de comunicação. Precedentes.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIDAS S.A.
contra r. decisão que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante.

Em suas razões (id. 7524137) a agravante sustenta, em resumo, que
“a operação societária de baixa da Unidas Locadora foi formalizada no ano de 2020, por meio da solicitação de baixa, devidamente realizada perante o órgão competente, a Receita Federal do Brasil, por meio do sistema Redesim”
.

Acrescenta que
“quando procedeu-se a baixa do CNPJ da empresa perante o Receita Federal do Brasil por meio do sistema Redesim, a Secretaria de Fazenda do Município de Vitória, por ser conveniada ao referido sistema, foi automaticamente comunicada da baixa, o que, portanto, dispensa nova comunicação de baixa (...)”

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a execução fiscal em curso. E, no mérito, requer a reforma da decisão com o acolhimento da exceção de pré-executividade.

Conforme id. 7550721, proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

A recorrente interpôs agravo interno (id. 7921573).

O Município de Vitória apresentou contrarrazões pugnando pelos desprovimento do recurso (id. 8169764).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002749-66.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIDAS S.A.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIDAS S.A.
contra r. decisão que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante.

Em suas razões (id. 7524137) a agravante sustenta, em resumo, que
“a operação societária de baixa da Unidas Locadora foi formalizada no ano de 2020, por meio da solicitação de baixa, devidamente realizada perante o órgão competente, a Receita Federal do Brasil, por meio do sistema Redesim”
.

Acrescenta que
“quando procedeu-se a baixa do CNPJ da empresa perante o Receita Federal do Brasil por meio do sistema Redesim, a Secretaria de Fazenda do Município de Vitória, por ser conveniada ao referido sistema, foi automaticamente comunicada da baixa, o que, portanto, dispensa nova comunicação de baixa (...)”

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a execução fiscal em curso. E, no mérito, requer a reforma da decisão com o acolhimento da exceção de pré-executividade.

Conforme id. 7550721, proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

A recorrente interpôs agravo interno (id. 7921573).

O Município de Vitória apresentou contrarrazões pugnando pelos desprovimento do recurso (id. 8169764).

Após analisar detidamente os autos, conforme já adiantado na decisão que indeferi o pedido de efeito suspensivo, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de reforma da decisão interlocutória, para o fim de acolher a tese de ilegitimidade passiva da pessoa jurídica incorporada, deduzida em sede de exceção de pré-executividade.

In casu
, é certo que a excipiente, ao arguir a ilegitimidade passiva da empresa incorporada, em sede de exceção de pré-executividade, o fez, a primeira vista, acertadamente. Sucede, no entanto, que a despeito da aparente adequação da via eleita, a ora recorrente não obteve êxito em comprovar a comunicação, efetuada ao fisco estadual, da operação de incorporação, o que, a teor de precedente vinculante, é de rigor.

Digo isso porque a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento os Recursos Especiais nº 1848993/SP e 1856403/SP, correspondentes ao Tema Repetitivo nº. 1.048, com o intuito de
“definir se, em casos de sucessão empresarial por incorporação não oportunamente informada ao fisco, a execução fiscal de créditos tributários pode ser redirecionada à sociedade incorporadora, sem necessidade de alteração da certidão de dívida ativa.”

Naquela oportunidade, a Corte Superior fixou a seguinte tese jurídica:

“A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco”.

Em resumo, o reconhecimento da nulidade do título executivo extrajudicial, pelo apontamento errôneo do sujeito passivo, e a extinção da execução fiscal em razão de incorporação ocorrida depende, inexoravelmente, da comunicação da operação, ao ente fazendário, pela pessoa jurídica incorporadora.

Assim, para que a extinção tenha efeitos na esfera tributária, é imprescindível que a pessoa jurídica incorporadora preste as devidas informações à administração tributária. É somente após a devida comunicação, que o ente fazendário terá ciência da alteração do sujeito passivo e poderá efetuar os lançamentos de maneira adequada.

Nesse sentido, registro que o mero registro na Junta Comercial não alcança tal finalidade, ao menos não quanto ao fisco, uma vez que não se pode exigir da administração tributária prévia consulta de atos constitutivos de pessoas jurídicas contribuintes sempre que realizarem um lançamento.

Pelo que se extrai dos documentos constantes dos autos, especificamente das provas pré-constituídas que instruem a petição de exceção de pré-executividade e o recurso de agravo de instrumento, não há nenhum indício da comunicação da operação de incorporação ao Município de Vitória, ao revés, somente há o registro da incorporação perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, que, como já dito, não é apto para cumprir o requisito de comunicação ao fisco.

A bem da verdade, a excipiente, ora agravante, se limita a arguir que a incorporação era de conhecimento público e notório visto que foi registrado no sistema Redesim, e que o ente fazendário tinha ciência da baixa da pessoa jurídica incorporada, sem efetivamente demonstrar a ocorrência de comunicação.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS DA COMUNICAÇÃO DA INCORPORAÇÃO AO FISCO ANTES DA EFETIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 393 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Pretende a parte agravante reformar decisão interlocutória que, em sede de execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade por ele apresentada. Para tanto, sustenta, em síntese, que a execução fiscal teria sido ajuizada em face do sujeito passivo equivocado, uma vez que os lançamentos tributários formalizados foram efetuados após a extinção da pessoa jurídica indicada, em razão de sucessão empresarial por incorporação, efetivamente informada ao fisco federal e amplamente divulgada na imprensa nacional. 2. Ocorre que da análise dos autos não se vislumbra qualquer documento que comprove a existência de solicitação de alteração/atualização de cadastro para fins de cobrança de imposto. 3. Considerando a necessidade de dilação probatória para aferir eventual ilegitimidade da parte agravante para figurar no polo passivo na execução fiscal ora discutida, aplica-se ao caso concreto o disposto na Súmula nº 393 do STJ, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 4. É o caso, pois, de rejeição da exceção de pré-executividade, mantendo-se a decisão impugnada em todos os seus termos. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJCE; AI 0637772-71.2021.8.06.0000; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Joriza Magalhães Pinheiro; DJCE 24/03/2023; Pág. 117)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCORPORAÇÃO EMPRESARIAL. REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso de agravo de instrumento, por ser recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista de que ao juízo revisor incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade ou abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide. 2. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de que a exceção de pré. Executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (I) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (II) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 3. Na hipótese vertente, constata-se que nada obstante a matéria arguida seja cognoscível de ofício, faz-se necessária a dilação probatória para aferir a data em que houve a efetiva comunicação da incorporação empresarial ao fisco, haja vista que o mero registro perante a Junta Comercial não é suficiente para demonstrar a ciência inequívoca do negócio jurídico a administração tributária. 4. Ausente, de forma cumulativa, os requisitos legais, a rejeição da exceção de pré-executividade e medida que se impõe. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; RAI 5520373-56.2022.8.09.0051; Goiânia; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda; Julg. 03/11/2022; DJEGO 07/11/2022; Pág. 2824)

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 10/06/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.